Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE DE REMODELAÇÃO DE CRÂNIO.

I – Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, visto que a autora está acometida da deformidade do crânio e necessita de órtese sob medida até os 18 meses de idade, com o objetivo de evitar problemas funcionais, a r. decisão deve ser reformada para deferir a tutela de urgência postulada, a fim de que a Seguradora-ré autorize o custeio do tratamento médico recomendado, art. 300, caput, do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.